Tribunal: TJES
Processo: 5004591-81.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Depoimento; Prova Ilícita
Data de julgamento: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004591-81.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FORTE BOI - INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA

AGRAVADO: MARCOS ROGERIO BRANDAO e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA. OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A vedação de manifestação quanto à prova emprestada viola o direito de defesa da agravante, eis que o art. 372 do CPC estabelece a observância do contraditório, com oportunidade de manifestação e refutação da mesma. Precedentes do STJ: AgInt no AREsp n. 2.405.286/PR, EREsp 617.428-SP e AgInt no AREsp n. 1.783.300/SP.

2. O ato objeto deste recurso, além de vedar a manifestação quanto à prova emprestada, obsta a produção de prova que já conste na instrução do processo criminal, restringindo a defesa da agravante, que não participou daquele processo.

3. O risco de dano está evidenciado, posto que a agravante foi tolhida de exercer seu direito de defesa na integralidade, podendo arguir eventual prejuízo apenas em sede de apelação, o que viola os princípios da celeridade e da economia processual.

4. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 05 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5004591-81.2024.8.8.0000

Agravante:
Forte Boi - Indústria de Alimentos Ltda.

Agravados:
Marcos Rogério Brandão e Outros

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Forte Boi - Indústria de Alimentos Ltda. contra a decisão de id. 39878987, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica nos autos da ação indenizatória ajuizada por Marcos Rogério Brandão, Larice Alves Freire Brandão e Lucas Alves Freire Brandão, na qual o Magistrado de origem deferiu o requerimento de utilização de prova emprestada, oportunizando a manifestação apenas sobre a intenção de produzir outra prova em audiência, desde que diversa da já constante naquela.

Nas razões recursais de id. 7992284, a agravante alega em síntese que (a) a autorização de utilização de prova emprestada cerceia seu direito de defesa, pois o Juiz de 1º grau determinou que as provas a serem produzidas em audiência devem ser diversas da já constante no processo criminal; (b) a decisão é nula por ausência de fundamentação; (c) a juntada de provas formadas quando do protocolo da petição inicial é inviável; (d) sua manifestação quanto à prova emprestada foi restringida, ofendendo o princípio do contraditório; (e) as provas produzidas na ação criminal foram exclusivas da acusação; e (f) a decisão deve ser reformada para autorizar o contraditório acerca do conteúdo da prova emprestada, bem como para possibilitar a produção de prova testemunhal na audiência de instrução e julgamento.

Decisão liminar proferida no id. 8036156.

Contrarrazões apresentadas no id. 8508043.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 10 de julho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O cerne do presente recurso cinge-se em verificar se deve ser oportunizado à agravante (a) o contraditório no que concerne à prova emprestada cuja utilização foi autorizada; e (b) a indicação de prova a ser produzida em audiência de instrução e julgamento.

Verifico que o Magistrado de origem autorizou a utilização de prova emprestada e determinou a intimação das partes unicamente para esclarecerem se têm intenção de produzir outra prova em audiência, desde que diversa daquela, nos seguintes termos:

“
Defiro o reqeurimento de prova emprestada.

Intimem-se as partes Requeridas para que se manifestem quanto ao conteúdo da prova ora anexada, unicamente para o fim de informarem se tem alguma intenção de produzir qualquer outra prova em AIJ.

Fica esclarecido que qualquer outra prova a ser produzida em AIJ deverá ser diversa da já constante da prova ora emprestada.

Após, conlcusos
”.

A medida em questão viola o direito de defesa da agravante, eis que o art. 372 do CPC estabelece que nos casos de utilização da prova emprestada deve ser observado o contraditório, oportunizando a manifestação e refutação da mesma.

É a jurisprudência do STJ:

“Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘independentemente de haver identidade de partes, o contraditório é o requisito primordial para o aproveitamento da prova emprestada, de maneira que, assegurado às partes o contraditório sobre a prova, isto é, o direito de se insurgir contra a prova e de refutá-la adequadamente, afigura-se válido o empréstimo’ (EREsp n. 617.428/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 4/6/2014, DJe de 17/6/2014). Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.405.286/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023.)

“Conforme entendimento assente nesta Corte Superior, ‘em vista das reconhecidas vantagens da prova emprestada no processo civil, é recomendável que essa seja utilizada sempre que possível, desde que se mantenha hígida a garantia do contraditório. No entanto, a prova emprestada não pode se restringir a processos em que figurem partes idênticas, sob pena de se reduzir excessivamente sua aplicabilidade, sem justificativa razoável para tanto’ (EREsp 617.428-SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 17/6/2014).” (AgInt no AREsp n. 313.782/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 17/8/2022.)

“O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento pacífico quanto à legalidade da prova emprestada, desde que sejam atendidos os requisitos legais e assegurada a garantia do contraditório e da ampla defesa, pressupostos estes que não restaram respeitados nos autos.” (AgInt no AREsp n. 1.783.300/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 18/2/2022.)

O ato objeto deste recurso, além de vedar a manifestação quanto à prova emprestada, obsta a produção de prova que já conste na instrução do processo criminal, restringindo a defesa da agravante, que não participou daquele processo.

O risco de dano, portanto, está evidenciado, posto que a agravante será tolhida de exercer seu direito de defesa na integralidade, podendo arguir eventual prejuízo apenas em sede de apelação, o que viola os princípios da celeridade e da economia processual.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
dou a ele provimento
para reformar a decisão e autorizar que a agravante (a) manifeste-se quanto ao teor da prova emprestada; e (b) indique as provas que pretende produzir em audiência de instrução e julgamento, inclusive a testemunhal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 05/08 a 09/08/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.